Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008971-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ RICARDO AGUIAR PADILHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva. 2. Conforme o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso - especialmente se houver sentença condenatória, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado - para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando-se o reconhecimento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal e a pena pecuniária. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que condenações sem trânsito em julgado não são hábeis a fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Acrescenta que, em virtude da questão lapso temporal, tem o direito de aplicação da minorante, que a quantidade da droga não pode ser utilizada isoladamente para negar o aludido benefício e que não há provas nos autos que demonstrem que o recorrente fazia do tráfico seu principal meio de vida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do STF a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Para afastar o tráfico privilegiado, a Magistrada assim fundamentou: ‘(...) o Réu foi condenado, ainda que por fato posterior, cuja sentença já transitara em julgado, bem como por haver notícias de que à época dos fatos, era, inclusive, investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, elementos suficientes para indicar que se dedica habitualmente a tais atividades criminosas’ (ID 24155627, pág. 9).” (ID Num. 29361713 - Pág. 7) que “Na Folha de Antecedentes Penais (ID 24155621, pág. 1/16 e ID 24155622, pág. 1/14), juntada aos autos antes de irem conclusos para sentença (ID 24155620), consta a condenação no processo n° 0730076-0.2019.8.07.0001: crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas); Data do fato: 27/9/2019; Sentença: 17/3/2020; Trânsito em julgado: 16/3/2021[3]; Pena originária: 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa; Pena após apelação criminal: 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; Regime inicial: fechado (ID 24155622, pág. 12/14)” (ID Num. 29361713 - Pág. 7) e que “Em que pese o trânsito em julgado definitivo da referida ação ter ocorrido em 16/3/2021, ou seja, em data posterior à sentença proferida no presente processo, publicada em 31/1/2021 (ID 24155627), fato é que o réu já havia sido condenado pelo mesmo tipo penal e aguardava apenas a formação da coisa julgada. Inegável, então, a conclusão de que se dedicava a atividades criminosas, a saber, o tráfico ilícito de drogas” (ID Num. 29361713 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017